Tribunal: CARF
Processo: 10880.685462/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.685462/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.363 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO.
VALIDADE. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
A compensação é autorizada mediante a comprovação da certeza e liquidez do
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, cabendo ao contribuinte
o ônus de comprovar o que alega por meio de documentos fiscais e contábeis
aptos para tal fim.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/06/2002
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DE
PIS/COFINS.
INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO
AO JULGADO. ART. 62,§ 2o DO RICARF.
No julgamento de Questão de Ordem no Recurso Extraordinário no
585.235/MG, o STF reconheceu a repercussão geral da decisão sobre a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, tornando-se
vinculante para os julgamentos no CARF por força do § 2o do art. 62 do
Regimento Interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.685462/2009-25
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.363 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685462/2009-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Cofins no valor original de R$ 337,87, relativo ao período de
apuração junho/2002, não homologada porque os créditos foram integralmente utilizados na
quitação de débitos do SIMPLES (fls. 2 a 11).
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 12 a 28), o contribuinte requereu,
inicialmente, o efeito suspensivo do recurso e que as intimações fossem feitas no domicílio dos
procuradores. Em sede preliminar, alegou a nulidade da intimação do despacho decisório sob o
fundamento de que a ciência da decisão somente poderia ter sido dada ao sócio-gerente. Quanto
ao mérito, alegou a ilegalidade da exigência de Cofins, assim como a inconstitucionalidade
acarretada pelo alargamento da base de cálculo e aumento da alíquota da Contribuição
promovidos pela Lei no 9.718/1998, bem como a violação ao princípio da isonomia pela
limitação à compensação dos valores decorrentes do aumento de alíquota. Por fim, defendeu que
se aplicasse a tese dos “cinco anos mais cinco” na contagem do prazo prescricional para
repetição do indébito.
A Delegacia de Julgamento em São Paulo esclareceu, incialmente, que a
manifestação de inconformidade tinha efeito suspensivo por determinação do art. 151 do CTN e
que a forma de intimação obedecia ao previsto no art. 23 do Decreto no 70.235/1972. Afastou a
preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, negou provimento com base nos seguintes
fundamentos: a incompetência da instância julgadora para apreciação de inconstitucionalidade de
lei tributária; a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 não
teve efeito erga omnes, sendo exigível até 27.05.2009; as limitações à compensação
estabelecidas pelo art. 8o da Lei no 9.718/1998 vigeram até 2000, não alcançando, portanto, o
período que se discute neste processo (2002); a compensação condicionava-se à demonstração da
certeza e liquidez do direito, por meio de apresentação de documentação hábil e idônea, o que
não foi providenciado pelo contribuinte; e, por fim, a compensação foi transmitida em prazo
inferior a cinco anos, sendo inócua a discussão da matéria.
O Acórdão no 16-35.502 (fls. 58 a 71) foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2002
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação,
relativamente ao débito objeto do encontro de contas, enquadra-se no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN, conforme dispõe o art. 66, §5o, da IN RFB no 900/2008.
INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A intimação será pessoal, por via postal ou por meio eletrônico, sem ordem de
preferência. Considera-se feita a intimação, via postal, caso do inciso II do caput do art.
23 do Decreto no 70.235/72, na data do seu comprovado recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.363 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685462/2009-25

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com crédito tributário vencido e/ou vincendo está
condicionada à comprovação, pelo contribuinte, da certeza e liquidez do mesmo, sendo
insuficiente para reformar decisão não homologatória de compensação a mera alegação
do direito creditório, desacompanhada de elementos probantes.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Consideram-se confessados os débitos declarados na DCTF pelo contribuinte, a teor do
que dispõe o Decreto-Lei n.o 2.124/84, pelo que eventual retificação na mesma deve-se
fundar em documentação idônea, em especial a escrituração contábil, que justifique as
alterações realizadas no valor dos tributos devidos.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AOS PROCURADORES DA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações ou notificações dirigidas aos procuradores da
empresa, em endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte, tendo em vista o § 4o
do art. 23 do Decreto 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 19.03.2012,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 105, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
03.04.2012, conforme carimbo aposto pelos Correios no envelope de envio do Recurso - fl. 102.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 74 a 85), a recorrente reiterou, preliminarmente,
a nulidade da notificação do despacho decisório, do qual só poderia ser intimado representante
do sujeito passivo (sócio, gerente, procurador ou legitimado), tendo-se incorrido em ofensa aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
No que tange ao mérito, em suma, defendeu que os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade deveriam retroagir para favorecer o contribuinte e que a certeza e liquidez
do crédito pleiteado foi comprovada pelo reconhecimento de inconstitucionalidade pelo STF,
somado ao DARF juntado, que comprovava o valor recolhido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A recorrente argui a nulidade da intimação do despacho decisório porque assinada
por funcionária da empresa, que não era sócia, procuradora, legitimada ou representante do
interessado, mas recepcionista. Segundo seu entendimento, apenas o sócio-gerente estaria apto a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.363 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685462/2009-25

assinar pela empresa. A ciência ocorrida desta forma implicaria ofensa aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, motivos pelos quais deveria ser
anulada.
A intimação no processo administrativo fiscal se dá nos termos definidos por sua
legislação própria de regência, aplicando-se apenas subsidiariamente, naquilo em que a
legislação tributária for omissa, os dispositivos dos demais ramos, em especial do direito
administrativo e do direito processual civil.
Assim, a forma válida de intimação por via postal no contencioso administrativo
tributário se dá como estabelecido no art. 23 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
..................................................................................................................................
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
..................................................................................................................................
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (grifado)
Esta matéria já foi sumulada no CARF, com caráter vinculante não apenas para os
Colegiados que o compõem, mas para toda a Administração Tributária Federal. Ao contrário do
que afirma em seu Recurso Voluntário, não se pretende fazer “retroagir” a Súmula, pois que ela
não cria ou estabelece condição não prevista em lei – ela tão somente expressa a interpretação do
artigo acima transcrito. A ver o texto da Súmula Carf no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-46574, de 01/12/2004 Acórdão no 104-20408, de 26/01/2005 Acórdão
no 106-14266, de 21/10/2004 Acórdão no 107-07076, de 20/03/2003 Acórdão no 108-
07562, de 16/10/2003 Acórdão no 201-68026, de 20/05/1992 Acórdão no 202-08457, de
21/05/1996 Acórdão no 202-09572, de 14/10/1997 Acórdão no 201-71773, de
02/06/1998 Acórdão no 203-06545, de 09/05/2000
Importa, neste caso, trazer as ementas dos precedentes que lhe deram origem para
que se compreenda a extensão do enunciado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.363 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685462/2009-25

Acórdão no 108-07.562:
INTIMAÇÃO DA EXIGÊNCIA VIA POSTAL - PROVA DE RECEBIMENTO NO
DOMICILIO TRIBUTÁRIO - REGULARIDADE - A intimação por via postal
considera-se perfeita quando existe prova do recebimento no domicilio tributário eleito
pelo contribuinte. Irrelevante para o deslinde da questão a qualificação do
responsável pelo recebimento da correspondência na empresa.
No voto deste acórdão consta ainda referência ao Acórdão no 108-06.254:
INTIMAÇÃO ENVIADA AO DOMICÍLIO FISCAL – REGULARIDADE – A
intimação por via postal considera-se perfeita quando o AR tenha sido encaminhado
para o domicilio fiscal do contribuinte, ainda que recebido pelo porteiro.
Acórdão no 107-07.076:
INTIMAÇÃO VIA POSTAL: É válida a intimação feita através dos correios mediante
aviso de recebimento (AR), no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. A lei não
exige que o recebedor seja representante ou empregado da empresa, no caso em
que o meio para a ciência seja a via postal. (Dec. 70.235/72 art. 23 inc. II).
Acórdão no 106-14.266:
NORMAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL – A intimação
enviada e recebida, no domicílio fiscal do sujeito passivo, mediante comprovação por
AR implica em presunção de que foi efetivamente recebida, cabendo à recorrente,
comprovar que não foi intimada.
Acórdão no 201-71.773:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRAZOS - REVELIA - INTIMAÇÃO
MEDIANTE "AR"- Válida, sem dúvida, a intimação feita por via postal, desde que o
"AR" seja assinado pelo pessoal da portaria do domicílio fiscal do contribuinte.
Recurso negado.
Acórdão no 202-08.457:
NORMAS PROCESSUAIS. É válida a intimação via postal remetida ao endereço da
pessoa jurídica que consta do Cadastro da Fazenda Nacional, ainda mais quando a
mesma exerce suas atividades normalmente no endereço indicado. A lei processual
não exige que a ciência de recebimento do Auto de Infração seja dada por representante
legal da empresa, sendo válido o recebimento e ciência aposta por qualquer pessoa
que receber o AR no endereço indicado. Recurso negado.
Acórdão no 202-09.572:
NORMAS PROCESSUAIS - PRAZOS - INTEMPESTIVIDADE: Considera-se
efetivada a intimação de lançamento por via postal quando comprovadamente é
entregue no endereço do domicílio fiscal do contribuinte, sendo, no caso de pessoa
jurídica, desnecessário que a citação se faça exclusivamente, por pessoa ou pessoas
que, instrumentalmente ou por delegação expressa, representem a sociedade.
Recurso negado. (grifado)
Pelos excertos acima, fica demonstrada a improcedência dos argumentos da
recorrente, pois a validade da ciência é dada pela entrega da correspondência no domicílio fiscal
eleito, independentemente de quem assina o recebimento.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.363 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685462/2009-25

Mérito
No que toca à aplicação da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo de PIS/Cofins pelo STF, entendo que cabe parcial razão à recorrente.
Me explico. É que em sua Manifestação de Inconformidade o contribuinte coloca
sob o manto da inconstitucionalidade três diferentes aspectos da Lei no 9.718/1998:
i)
o alargamento da base de cálculo (§ 1o do art. 3o);
ii)
o aumento da alíquota de Cofins de 2% para 3% (caput do art. 8o); e
iii)
as limitações para compensar a Cofins majorada (§§ 1o a 4o do art. 8o).
Sobre o alargamento da base de cálculo e a alíquota, responde a DRJ não ter
competência para decidir sobre inconstitucionalidade. E sobre a compensação, explica que os §§
1o a 4o do art. 8o foram revogados em 2000. Como o crédito que pleiteia decorre de pagamento
referente a 2002, não foi alcançado por essas restrições.
Já no Recurso Voluntário, a recorrente traz uma defesa genérica, sem precisar
quais pontos está a contestar. Nas onze folhas que compõem a peça recursal encontram-se apenas
duas vagas referências ao aumento de alíquota e à compensação, ou seja, ao art. 8o, e nada sobre
o alargamento da base de cálculo (art. 3o). Extraio as duas referências das fls. 87 e 88, in verbis:
No caso a certeza do direito de compensação advém do reconhecimento pelo Supremo
Tribunal Federal da inconstitucionalidade dos dispositivos legais após o advento da
nova Constituição Federal, aumentaram a alíquota do COFINS.
.................................................................................................................................
Tem mesmo a requerente o crédito líquido e certo para que a compensação declarada se
efetue. O artigo 8o e seus parágrafos, foram revogados a partir de 01 de Janeiro de
2000, pela medida provisória 2.158-35 de 24/08/2001, artigo 93 inciso III. (grifado)
Tratarei, contudo, dos três aspectos.
Comecemos pelo art. 8o. Sobre o aumento da alíquota, o STF se posicionou sobre
a constitucionalidade da majoração no julgamento do RE no 527.602, com repercussão geral,
tendo sido firmada tese, em 05.08.2009, nos seguintes termos:
É constitucional a majoração da alíquota da Cofins de 2% para 3%, instituída no artigo
8o da Lei no 9.718/1998.
No que toca à vigência do artigo, ao contrário do que afirma a recorrente, foram
revogados somente os §§ 1o a 4o, remanescendo o caput, que determinava o aumento da alíquota.
Logo, absolutamente correto afirmar-se que não cabe a um tribunal administrativo fiscal afastar
lei válida e vigente sob o fundamento de inconstitucionalidade, ainda mais quando o STF já
havia se pronunciado sobre a constitucionalidade do caput. Reproduz-se o artigo:
Art.8° Fica elevada para três por cento a alíquota da COFINS.
§1° (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§2° .(Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§3° (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§4° (Revogado pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
Quanto ao alargamento da base de cálculo, art. 3o, no julgamento de Questão de
Ordem no Recurso Extraordinário no 585.235-1/MG, o STF reconheceu a repercussão geral da
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.363 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685462/2009-25

decisão sobre a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, cuja ementa se
transcreve:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. Ilmar Galvão, DJ de
1o.9.2006; Res no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Como o Regimento Interno do CARF determina no seu art. 62, § 2o, que se
reproduza as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF no regime de repercussão geral,
este Colegiado deve aplicar a decisão e, por consequência, reconhecer o direito à apuração da
Cofins excluindo-se da base de cálculo eventuais receitas que extrapolem o conceito de receita
bruta vigente à época. Quanto a este ponto, apenas, assiste razão à recorrente.
Ocorre que não foi essa a única razão para se negar provimento. O relator
consignou em seu voto que havia um segundo motivo: a ausência de prova da existência do
crédito, requisito estabelecido pelo art. 170 do Código Tributário Nacional para que a
compensação seja autorizada. Vejamos os trechos pertinentes:
9. A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nos
artigos 156 e 170 do Código Tributário Nacional CTN, e, no âmbito da Administração
Tributária Federal, vem atualmente regulada no art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
seguindo-se abaixo os dispositivos mais relevantes acerca do tema:
...................................................................................................................................
9.1. Em acréscimo, a Instrução Normativa – IN SRF no 210, de 01/10/2002 e seguintes,
até a atualmente vigente IN RFB no 900, de 30/12/2008, estabelecem os critérios para
que os créditos decorrentes de qualquer tributo ou contribuição administrados pela RFB
possam ser objeto de compensação, sendo que a determinação do valor exato do
crédito fica subordinada à análise pela autoridade competente.
...................................................................................................................................
9.4. Portanto, nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do
contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito
creditório. A compensação com utilização de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do
direito, impondo-se a apresentação de documentação hábil e idônea, bem como da
escrituração contábil e/ou fiscal do contribuinte, a comprovar a efetiva natureza da
operação para o fim de se conferir a existência e o valor do indébito tributário.
...................................................................................................................................
10.2. O sucesso da interessada em ver homologada a compensação declarada, nesta
instância administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, condicionar-se-ia à
apresentação de DCTF retificadora, com a comprovação da liquidez e certeza do
crédito, devendo estar demonstrado que este tem apoio não só legal, como
documental. A DCTF retificadora, quando apresentada, deve-se fazer acompanhar
da escrituração contábil do período, em especial os Livros Diário e Razão, e dos
documentos que lhe dão sustentação. Transcreve-se novamente, a seguir, o art. 170 do
CTN, onde está estipulado que somente são passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (grifei)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.363 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.685462/2009-25

..................................................................................................................................
10.4. Como a Inconformada apenas alega a existência do seu crédito, sem ao menos
apresentar a DCTF retificadora que lhe poderia justificar a origem, devidamente
acompanhada de documentação hábil, idônea e suficiente, não há que se falar em
homologação da compensação. (grifado)
O exame dos autos nos mostra que não foi realmente apresentado qualquer
documento para demonstrar a existência do crédito pleiteado, nem mesmo após as considerações
do relator acima transcritas. A recorrente se limitou a afirmar que o Darf faz prova do seu direito.
Um Darf prova apenas que foi paga determinada quantia relativamente a algum
tributo, nada mais. Impossível dizer que esse pagamento foi indevido somente com base em um
Darf. Por documento apto a comprovar o direito creditório me refiro, por óbvio, aos documentos
contábeis e fiscais, como notas fiscais e livros contábeis. Temos um processo com discussões
apenas em tese, sem qualquer suporte fático para as alegações, que são imprecisas. Sequer
sabemos se o valor que se pretende compensar neste processo decorre de aplicação da alíquota
de 3% ou da inclusão de uma receita financeira na base de cálculo da Cofins.
Logo, temos por inequívoco que o contribuinte não logrou demonstrar nem a
certeza nem a liquidez do crédito que alega possuir, ônus que lhe cabia em um processo de
compensação, que trata do aproveitamento de créditos que se alega contra a Fazenda Nacional.
Em tendo assim procedido, ainda que tenha razão quanto à possibilidade, em tese,
de se determinar a apuração de PIS/Cofins sem a base inconstitucionalmente alargada pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não demonstrou que tal fato ocorreu. Em não existindo prova do
pagamento indevido, não há crédito a ser restituído ou compensado.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade da intimação do
despacho decisório e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital